Tribunal: TCU
Processo: 003.487/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Para apuração preliminar das providências e estudos destinados à implementação do modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência conduzidos pelo governo brasileiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1216/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU Sérgio Ricardo Costa Caribé, a respeito da falta de implementação do modelo biopsicossocial de avaliação da deficiência no Brasil, conforme previsto nos arts. 1o e 4o e na letra "e" do Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009, e nos arts. 2o, caput e §§ 1o e 2o, 4o, caput e § 1o, 124 e 127 da Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI); Considerando que o modelo biopsicossocial de avaliação da deficiência busca integrar aspectos biológicos, psicológicos e sociais para determinar o grau de deficiência de uma pessoa; Considerando que a autoridade representante sustenta que: i) inexiste um modelo unificado para avaliação da deficiência no Brasil, apesar da criação de três grupos de trabalho com esta finalidade, sendo o último instituído pelo Decreto 11.487/2023; ii) a falta de implementação desse modelo pode acarretar erros de inclusão e exclusão de pessoas com deficiência em políticas públicas, impactando diretamente o acesso a benefícios e serviços; iii) há cinco fatos comissivos, omissivos e/ou contradições do Poder Executivo brasileiro na implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência: preponderância da avaliação médica sobre a avaliação social; tendência indevida de unificação dos modelos de avaliação da deficiência em direção àquele mais restritivo; falta de previsão de uma estrutura mínima para a implementação do modelo proposto pelo novo Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto 11.487/2023; recorrente proposição de textos legislativos em que a deficiência é caracterizada de acordo com o modelo médico; e distanciamento do modelo biopsicossocial da deficiência no processo legislativo e as suas contradições inerentes Considerando que, nos autos do TC Processo 036.898/2019-8 (auditoria operacional para avaliar os avanços do benefício de prestação continuada), foi proferido o Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, mediante o qual o Tribunal determinou ao extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a implantação, no prazo de 360 dias, de instrumentos para avaliação de deficiência determinados no art. 2o, § 2o, da LBI; Considerando que a referida deliberação se encontra em monitoramento nos autos do TC Processo 044.292/2020-1 , tendo sido avaliada como "em cumprimento" pelo Acórdão 1859/2024-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; Considerando que o Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto 11.487/2023 apresentou seu relatório final indicando providências necessárias para a implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência, o que ainda não ocorreu; Considerando, portanto, que, inobstante vigentes diploma legal e determinação do Tribunal de Contas da União pela implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência no País, ainda remanescem providências a serem adotadas pela Administração Pública com vistas ao cumprimento da legislação e da deliberação então proferida por esta Corte; Considerando as propostas de encaminhamento deduzidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios), em pareceres uniformes às peças 13-15, em que propugna por realização de inspeção no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para avaliar os desdobramentos do resultado do Grupo de Trabalho criado pelo Decreto 11.487/202; e Considerando, ademais, a proposta da AudBenefícios para, na fase de planejamento da inspeção, realizar Painel sobre o Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência promovido pelo TCU, viabilizando amplo debate entre atores envolvidos com a temática acerca das providências sugeridas pelo relatório final do GT/2023 e da implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência no Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) manter a relatoria da representação conforme termo de sorteio inserto à peça 5 (Ministro Antonio Anastasia); b) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; c) realizar inspeção no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, podendo se estender a outros órgãos e entidades relacionados, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 240 do Regimento Interno do TCU, para avaliar os desdobramentos do resultado do Grupo de Trabalho criado pelo Decreto 11.487/2023, apresentado no Relatório Final sobre a Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência e seus sete Apêndices; d) autorizar a realização de Painel sobre o Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, considerando o Ano da Pessoa com Deficiência no Controle Externo e a Participação Cidadã do TCU; e) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e à autoridade representante; e f) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho para implementação dos itens "c" e "d". 1. Processo TC- Processo 003.487/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.